Tribunal: TJSP
Processo: 2164550-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO JÁ EMBARGADO DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2164550-17.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARIA DE LOURDES DE SOUZA, é embargado FABRICIO REINALDO
PATRIARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164550-17.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 35146
2
Embargante: Maria de Lourdes de Souza
Embargado: Fabrício Reinaldo Patriarca
Interessado: Nelson Marques Pimentel
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO JÁ
EMBARGADO DE DECLARAÇÃO
REITERAÇÃO DOS
ARGUMENTOS REJEITADOS
IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS

RECONHECIMENTO APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 35146
Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos
pela terceira embargante, esposa do executado, em face do acórdão de minha
relatoria que, rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao seu agravo de instrumento para manter a decisão que
indeferiu a suspensão dos atos de constrição (penhora) sobre imóvel nos autos
do cumprimento de sentença fundada em responsabilidade civil
extracontratual (acidente de trânsito).
Embarga a autora, aduzindo, em síntese, que o acórdão
incorreu em contradição e omissão com relação às provas produzidas nos
autos, estando suficientemente demonstrado que ela e o executado vivem em
união estável e a impenhorabilidade do imóvel onde residem, por ser bem de
família.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164550-17.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 35146
3
A embargante reitera rigorosamente a mesma questão já
abordada no acórdão que apreciou os anteriores embargos de declaração, o
qual foi expresso que todas as questões postas a desate foram suficientemente
analisadas pela turma julgadora.
Conforme ressaltado naquela ocasião Extrai-se da prova
documental que o imóvel objeto de constrição judicial está em nome,
exclusivamente, do executado Nelson Marques Pimentel e que a terceira
embargante, ora agravante, não é coproprietária do imóvel.
Ademais, restou demonstrado que (fls. 25 dos autos de
origem) que o imóvel penhorado (Rua Angelina Finelli, 2394) é ocupado
pela empresa da embargante, sendo que ela mesma, juntamente com seu
companheiro, residem em outro endereço (Rua Hermógenes, 4084).
Nessas circunstâncias, forçoso concluir que a situação
jurídica verificada nos autos se mostra incompatível com a proteção jurídica
reclamada pela via dos presentes embargos de terceiro, sendo de rigor,
portanto, a manutenção da constrição imposta sobre o bem, pois inviável à
embargante clamar pela impenhorabilidade afeta do bem de família de que
trata a Lei 8.009/90.
Vê-se, portanto, não padecer de nenhuma omissão ou
contradição, sendo que esta, para viabilizar o acolhimento dos embargos de
declaração, deve se verificar entre a fundamentação e o dispositivo do
acórdão, o que não ocorreu na espécie.
Nessa perspectiva, não faz sentido algum a insistência da
embargante na discussão de questões já decididas, sendo evidente, pois, o
intuito procrastinatório destes embargos, fazendo necessária sua condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164550-17.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 35146
4
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme
expressamente previsto no artigo 1.026, §2o, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa.
ANDRADE NETO
Relator